Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713078-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESILDA DIAS DOS REIS AGRAVADO: COMPANY MULTIMARCAS LTDA - ME, ERIVALTON BARBOSA MARTINS, PAULO CESAR DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO BELLUCO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Gesilda Dias dos Reis contra decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de restrição de circulação do automóvel localizado via sistema RENAJUD (autos de no 0714181-63.2018.8.07.0001, ID no 122022571). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO